Tribunal: STF
Processo: ARE 1517740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA NORTEAR E FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE: (I) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA OS DISTRITOS DE SERRA DA TAPUIA, CABEÇO, SERRA DO MEIO E SERRA DE BAIXO. GRAVE, PÚBLICA E NOTÓRIA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DECORRENTE DA FORTE E PROLONGADA ESTIAGEM. REDUÇÃO DAS RESERVAS HÍDRICAS. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 21, XVIII DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. (II) ILEGITIMIDADE DA CAERN. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CEDENTE E DA CESSIONÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO. SERVIÇO ESSENCIAL E UNIVERSAL. CAERN DETENTORA DO MONOPÓLIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM TODO ESTADO. AUSÊNCIA DE SISTEMA AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. IMPOSIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REGIME DE CONCESSÃO, ESPECIALMENTE DEPOIS DA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DEVER DE REGULARIZAR DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA ADUTOR DE SERRA DA TAPUIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CARROS PIPA, SE NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE POR SISTEMA DE RODÍZIO, EM CASO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 2°; 5°, incisos II e LIV; 23, inciso IX; 30, inciso V; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aponta ser “necessário reconhecer a titularidade do Município e reformar as obrigações impostas à CAERN, seja por manifesta ausência de imposição legal, seja pela inexistência de contrato de concessão, contrato de programa ou qualquer instrumento jurídico válido, devendo, com urgência, impor obrigação ao município demandado e/ou microrregião no sentido de dar seguimento a pactuação do contrato com esta concessionária, pondo em prática assim o programa de investimento no saneamento constante do Plano de Saneamento, sob pena de tornarem-se inócuos”.



    Defende restar “demonstrado que não havendo contrato de concessão regular e não estando sequer em andamento os trâmites legais e administrativos para pactuação do contrato, é manifestamente inconstitucional e ilegal a determinação judicial que imponha as obrigações à CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte”. 



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, “pelo não conhecimento do agravo, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA A REGULARIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA ADUTOR DE SERRA DA TAPUIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    2. A discussão sobre a responsabilidade civil solidária da Concessionária de Serviço Público, que atua em regime de monopólio, para regularizar o fornecimento e distribuição de água, demanda análise de legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa de ordem reflexa à Constituição. 3. A discussão da matéria submetida a esta Suprema Corte demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    - Parecer pelo não conhecimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Expediente igualmente tempestivo, em face de decisão proferida em última instância por este Tribunal, exaurindo as vias ordinárias, além de preencher os pressupostos genéricos de admissibilidade. 



    Trouxe em tópico destacado o debate acerca da repercussão geral da matéria, atendendo ao disposto no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Entretanto, não merece admissão, uma vez que, em nenhum momento o acórdão guerreado incursiona sobre a alegada afronta aos arts. 2º, 5º, II, 23, IX, e 30, V, todos da Constituição Federal (CF). 



    Portanto, ausente o prequestionamento, é de se inadmitir o apelo, ante a incidência das Súmulas 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, e 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).



    (...)



    Quanto à indicação de desobediência ao art. 93, IX, da CF, não há exigência de que o acórdão possua exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, contanto que seja fundamentado, ainda que sucintamente, tendo o acórdão impugnado se enquadrado dentro desta previsão constitucional. Logo, percebe-se que o acórdão combatido mantém consonância com a orientação do STF, em sede de repercussão geral, no que concerne ao Tema 339 (AI 791292).



    (...)



    Assim, estando o acórdão atacado em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 339/STF), também deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário com base no que dispõe o art. 1.030, I, do CPC.



    Além do mais, no que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, LIV, da CF, observa-se que, no julgamento do paradigma ARE-RG 748.371 (Tema 660), o STF reconheceu a ausência de repercussão geral quando a suposta violação ao devido processo legal é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    (...)



    Por fim, registra-se que não haveria como avançar o apelo, inclusive, ante a ausência de repercussão geral (Tema 660/STF), nos termos do art. 1.035, § 8º, do CPC.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, a irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, nesse ponto a recorrente, na petição do apelo extremo, se limitou a consignar que:



    c) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em caráter preliminar, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a ora recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. 



    Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Numa única palavra, quando houver “transcendência”. Aí teremos a repercussão geral. 



    Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições: 



    (...)



    Neste diapasão, corroboraremos com a fiança de Fredie Didier Júnior e com os não menos brilhantes ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, aos quais pedimos venia para transcrever: 



    (...)



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica e econômica. 



    O acórdão recorrido desconsiderou a situação de emergência narrada nos autos, onde caberia à Defesa Civil realizar o conjunto de ações preventivas, assistências, recuperativas e de socorro destinadas a evitar desastres e a minimizar seus impactos junto à população a fim de restabelecer a normalidade social; a competência do Município pela titularidade do serviço público de abastecimento de água – art. 30, V da CF ; a nulidade da sentença por vício de violação ao devido processo legal Art. 5º, LIV, da CF; o Princípio da Separação dos Poderes- art. 2º, da CF; o Princípio da Legalidade – Art.5º II CF, da Fundamentação das decisões judiciais at. 93 , IX da CF; e a Violação ao Princípio Constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Nestes termos, em razão da presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido in totum.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente